Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715488-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE EULALIO MARTINS MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O As questões afetadas no Tema 1050 foram julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Publicado o acórdão paradigma em 21/9/2023, autoriza o art. 1.040, III, do CPC a retomada do curso dos processos que estavam suspensos. Intimem-se as partes para ciência. Após, voltem-me conclusos para inclusão em pauta. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2023 16:33:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator